Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740054-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO DE SOUSA VASQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 64317485), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão (ID 209756144) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da ação mandamental, de no 0716544-59.2024.8.07.0018 aviada manejada movida por DIVINO DE SOUSA VASQUES, ora agravante, em desfavor de SENHOR COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do SENHOR DIRETOR DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E LEVANTAMENTO DO CRÉDITO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados, indeferiu os pedidos (ID 209749554) de concessão da gratuidade de Justiça, concedida a liminar para suspender a cobrança e concedida a segurança para decretar a nulidade dos atos administrativos que estipularam a cobrança, inscreveram o seu nome na dívida ativa, determinando, ainda que seja garantida a compensação de férias, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por DIVINO DE SOUSA VASQUES contra ato coator atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E LEVANTAMENTO DO CRÉDITO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL . Segundo consta da inicial, a presente ação mandamental foi ajuizada em razão da cobrança deR$ 26.267,61, a título de ressarcimento por recebimento indevido de indenização referente a férias usufruídas, tendo como base oProcesso Administrativo SEI-GDF n. 00054-00020147/2021-60. Deu-se à causa o valor de R$ 26.267,61 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) e houve o requerimento de gratuidade da justiça. Após a distribuição dos autos mediante livre sorteio, vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade da justiça. Já anotada no sistema. No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. Na espécie, os requisitos autorizadores para a concessão da liminar não restaram suficientemente demonstrados, nos termos a seguir expostos. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. No caso concreto, não é possível constatar, de plano, a violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo doProcesso Administrativo SEI-GDF n. 00054-00020147/2021-60 em que restou identificado orecebimento indevido de indenização referente a férias usufruídas pelo impetrante, Primeiro Sargento QPPMC-RR. Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedidoin limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Estando ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada, por conseguinte, a análise quanto à alegada urgência no provimento jurisdicional. Com base nas razões expendidas, INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei Federal n. 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança ao Distrito Federal, a fim de que exerça a faculdade de ingressar na relação jurídico processual, conforme artigo 7o, II, da Lei Federal n. 12.016/09. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, proceda-se à abertura de vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento de parecer. Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se. O agravo é tempestivo, preparo regular parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que sobreveio sentença definitiva (ID 213888022, autos de origem), que constatou que ficou evidente que houve erro operacional da Administração Pública, que mesmo dispondo de órgãos e servidores especializados, responsáveis por registros e controle de férias, com acesso a sistemas informatizados, falhou ao efetuar o controle das férias do impetrante, não podendo justificar o erro no direito de petição deste em requerer pesquisa sobre suas férias. O reconhecimento e a determinação de pagamento das férias nos anos pesquisados foram realizados pela própria Corporação, a qual decidiu, por ato unilateral e baseado em seus arquivos e anotações, que havia férias não usufruídas e que lhe eram devidos os pagamentos, sem qualquer ingerência do impetrante. Se nem a Administração, com todo aparato, órgãos, servidores e sistemas informatizados, conseguiu apresentar, de forma precisa e transparente, as divergências no pagamento das férias, quanto menos o servidor público, que não dispõe de acesso aos registros e sistemas da Administração. É impossível ao impetrante, que não tem a expertise na área, acesso aos controles de frequência, registros de férias e sistemas do órgão, constatar que houve o pagamento indevido. Imputar o erro ao beneficiário, é isentar a Administração Pública de sua própria responsabilidade, inclusive quanto à sua organização interna. O impetrante requereu a contagem de férias não gozadas da forma correta, por meio de requerimento à Corporação, e não pode ser penalizado por erros que esta cometeu. O pagamento recebido a maior foi de completa boa-fé, não podendo ser cobrado pelo ressarcimento de valores pagos por erro administrativo. De tal modo, com base nessa legítima constatação, presente está a boa-fé objetiva do impetrante na percepção dos valores, diante da demonstração inequívoca de que não era do seu conhecimento o pagamento indevido. (...) Dessa maneira, tratando-se de um erro de difícil percepção, inclusive para a Administração Pública, conforme demonstrado nos autos, não há como acolher a tese de que o impetrante agiu de má-fé no auferimento dos benefícios de férias. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos, in verbis: Ante o exposto,CONCEDO A SEGURANÇA para:(a) declarar que os valores recebidos peloimpetrante, a título de acerto de férias o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial; (b) por consequência, declarar a nulidade das decisões finais do processo administrativo SEI-GDF n. 00054-00020147/2021-60e Tomada de Contas Especial no 2024.0622.11.0011,que determinaram a cobrança dos valores supostamente indevidos; e (c) determinar às autoridades coatoras que se abstenham de inscrever o nome doimpetrantena dívida ativa. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de previsão legal (artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/09). Remessa necessária diante do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2016. Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a Vara da Fazenda Pública) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do Código de Processo Civil, remetendo-se os autos ao egrégio Tribunal com as cautelas de estilo. Expeça-se ofício ao Excelentíssimo Desembargador Relator do AGI n. 0740054-58.2024.8.07.0000, Carlos Pires Soares Neto, comunicando-lhe os termos desta sentença, com as homenagens de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 2 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;